Tribunal: TJSP
Processo: 1008151-34.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17085
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NO OMBRO DIREITO E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA

Ementa:

VOTO No 17085
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NO OMBRO DIREITO E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008151-34.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JONAS
SILVINO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo,12 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1008151-34.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE: JONAS SILVINO DE ALMEIDA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17085
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
TÍPICO
E
CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LESÕES NO OMBRO
DIREITO E NA COLUNA VERTEBRAL
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO
DESCABIMENTO

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO
JUDICIAL
QUE
NÃO
FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Jonas Silvino de
Almeida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida a sua capacidade laborativa em razão das condições agressivas de seu
labor, na função de operador de serra industrial, bem como em decorrência de um
acidente típico, tornando-se portador, respectivamente, de lesões na coluna vertebral e
nos membros superiores. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 415/445.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 466/471).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 594/597 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou o vencido
do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 607/618). Sustenta, em essência, que o seu o labor
ao longo de uma vida fora exercido mediante emprego de movimentos repetitivos,
rápidos, fatigantes, sobrepeso, movimentação e levantamento de peso, utilizando os
membros superiores e inferiores, a nível acima da cabeça, em ritmo exaustivo que lhe
causaram graves danos em sua estrutura física, comprometendo sua saúde e higidez.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de fls.
626).
É o relatório.
De início, cumpre ressaltar que a prova pericial, produzida
por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida a
sua capacidade laborativa em razão das condições agressivas de seu labor, na função de
operador de serra industrial, bem como em decorrência de um acidente típico, tornando-
se portador, respectivamente, de lesões na coluna vertebral e nos membros superiores.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido atestou
que “o periciando iniciou quadro de dor em ombro direito e coluna lombar com 3 anos
de sua admissão na empresa, não sendo compatível com chance de desencadeamento
de doença ocupacional ou até mesmo de agravamento de doença degenerativa,
considerando-se a atividade desempenhada constatada pela perícia na vistoria in loco”
e que “através de exame médico-pericial e análise do posto de trabalho do Autor e suas
tarefas desenvolvidas na empresa, não apresentando a parte autora incapacidade
laborativa após as duas cirurgias, podemos concluir que o Autor não é portador de
doença de caráter ocupacional incapacitante” (fls. 441)
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante, não
há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade
para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na prova
técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência
da ação.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator